Tribunal: TJMT
Processo: 1077308-18.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077308-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL CONTRATO. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenou instituição financeira ao pagamento de honorários fixados em 4% sobre o valor atualizado de três demandas, com SELIC desde a citação. A sociedade autora busca a majoração da verba, e o banco réu suscita preliminares de nulidade, inadequação da via eleita, incorreção do valor da causa e validade de quitações, além de requerer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se, em ação de arbitramento de honorários advocatícios fundada em resilição unilateral de contrato com cláusula de remuneração ad exitum, o valor da causa pode ser atribuído por estimativa; (ii) estabelecer se a existência de contrato escrito e de termos genéricos de quitação afasta o cabimento do arbitramento judicial e caracteriza julgamento extra petita; (iii) determinar se a revogação unilateral e imotivada do mandato assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados; e (iv) definir se o montante arbitrado em primeiro grau deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, pode ser fixado por estimativa, porque o art. 292 do CPC não prevê critério específico para essa hipótese e o proveito econômico perseguido permanece incerto antes da sentença.

4.

A existência de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração ad exitum não impede o arbitramento judicial quando o cliente revoga o mandato de forma unilateral e imotivada antes do implemento da condição suspensiva.

5.

A rescisão unilateral imotivada do contrato pelo cliente frustra a expectativa legítima de remuneração do advogado e autoriza o arbitramento dos honorários proporcionais ao trabalho realizado, em observância à boa-fé objetiva e à vedação do enriquecimento sem causa.

6.

O arbitramento judicial, nessa hipótese, não viola a força obrigatória do contrato nem a liberdade de contratar, mas apenas supre a lacuna decorrente da ruptura antecipada da relação contratual, de modo a remunerar os serviços efetivamente prestados.

7.

Na ausência de proveito econômico efetivamente auferido e mensurável, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, considerados o tempo de atuação, a complexidade das causas, a dedicação profissional e a extensão dos serviços prestados.

8.

O percentual fixado na origem revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, pois remunera dignamente o trabalho desenvolvido sem ensejar vantagem excessiva nem enriquecimento indevido de qualquer das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos NÃO providos.

Tese de julgamento
: A revogação unilateral e imotivada do mandato em contrato com cláusula de remuneração ad exitum autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, arts. 82, § 3º, 85, §§ 2º, 8º, 11 e 20, 292 e 324, § 1º, II; CC, art. 129 e art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021; STJ, REsp 1.337.749/MS, Informativo n. 601; STJ, REsp 782.873/ES, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 06.04.2006, DJ 12.06.2006; STJ, AgRg no AREsp 492.408/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.06.2015, DJe 03.08.2015; STJ, AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.04.2011, DJe 19.04.2011; STJ, REsp 1.139.630/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.03.2012; STJ, AREsp 2733102; STJ, AREsp 2667733; STJ, AREsp 2658932; STJ, AREsp 2652875; TJMT, N.U 1087843-06.2025.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24.02.2026, DJE 03.03.2026; TJMT, N.U 1085849-40.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11.02.2026, DJE 18.02.2026; TJMT, N.U 1075196-76.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.03.2026, DJE 09.03.2026; TJMT, N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 12.03.2025, DJE 16.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgou procedente o pedido inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 4% sobre o valor atualizado da soma das causas indicadas (Processos n. 0629297-85.2018.8.04.0001, 0628979-73.2016.8.04.0001 e 0612841-31.2016.8.04.0001), com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.500,00.

Em suas razões recursais, a GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS pugna pela reforma parcial da sentença, objetivando a majoração do
quantum
arbitrado.

Sustenta que o percentual de 4% é insuficiente e desproporcional ao trabalho desenvolvido, à complexidade e ao valor econômico das demandas. Defende a aplicação obrigatória dos parâmetros estabelecidos no artigo 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94), com a redação dada pela Lei n. 14.365/2022, que remete aos percentuais de 10% a 20% previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Detalha o labor despendido nos processos originários e reitera a tese de enriquecimento ilícito do banco, que teria auferido benefícios econômicos indiretos, como os fiscais. Requer, ademais, o diferimento do recolhimento do preparo recursal para o final do processo, com base no art. 82, § 3º, do CPC.

O Segundo Apelante, BANCO BRADESCO S.A., por sua vez, interpõe recurso buscando a anulação ou a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Em sede preliminar, argui a nulidade da decisão por ser
extra petita
, ao argumento de que o juízo
a quo
teria revisado o contrato sem pedido expresso, convertendo uma ação de arbitramento em cobrança.

No mérito, defende a inadequação da via eleita, por existir contrato escrito com previsão expressa de remuneração, o que afastaria a necessidade de arbitramento judicial.

Assevera que o contrato era de natureza híbrida, prevendo remunerações por etapas ("adiantamentos"), e que a verba de êxito estava submetida a uma condição suspensiva, a efetiva recuperação do crédito, que não se implementou. Invoca a validade dos termos de quitação anuais, que confeririam quitação plena e irrevogável dos serviços prestados até 31/12/2019.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado, por ausência de proveito econômico. Suscita, ainda, como matéria de ordem pública, a incorreção do valor da causa e a indevida concessão de gratuidade de justiça à sociedade de advogados.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos adversários e pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes são favoráveis e pela reforma nos pontos desfavoráveis. A instituição financeira, em suas contrarrazões ao apelo da sociedade de advogados, argui preliminar de deserção.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar – valor da causa.

No que concerne à alegada incorreção do valor atribuído à causa, o art. 292 do Código de Processo Civil não prevê expressamente o valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, especialmente porque, antes da sentença, não é possível concluir qual o proveito econômico a ser obtido pelo autor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, reconhecendo que, em ações de arbitramento de honorários advocatícios, é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda. Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, §1º, II, permite a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
o arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa
" (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Deste E. Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA SOBRE REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE RESILIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DA LEI N. 8.906/1994. QUITAÇÃO GENÉRICA INEFICAZ. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação de arbitramento de honorários não possui critério legal específico para definição do valor da causa, sendo admissível sua fixação por estimativa, dada a incerteza do proveito econômico antes da sentença, inexistindo prejuízo demonstrado pela parte adversa.

4. Não há julgamento extra petita quando o magistrado se limita a arbitrar honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido após rescisão unilateral, nos exatos termos do pedido formulado, sem revisão ou invalidação de cláusulas contratuais.

5. A ausência de cláusula específica disciplinando a remuneração na hipótese de resilição unilateral caracteriza situação de “falta de estipulação ou acordo”, atraindo a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, sendo adequada a via do arbitramento judicial, ainda que existente contrato escrito.

6. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da indicação precisa dos serviços e valores correspondentes, não atendem aos requisitos do art. 320 do CC e não afastam o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a revogação do mandato.

7. A revogação unilateral do mandato, antes do implemento da condição de êxito, não exonera o contratante do dever de remunerar o trabalho desenvolvido, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme orientação consolidada do STJ.

8. O arbitramento deve observar os critérios qualitativos previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicáveis por força do § 20 do mesmo dispositivo, não sendo obrigatória a fixação em percentual sobre o valor da causa quando inexistente proveito econômico mensurável.

9. O valor fixado na origem revela-se proporcional à complexidade das demandas, ao tempo de atuação e às providências comprovadamente adotadas, inexistindo motivo para redução ou majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento: “1. Na ausência de cláusula contratual que discipline a remuneração do advogado na hipótese de rescisão unilateral imotivada, é cabível ação de arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. 2. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da indicação precisa dos serviços e valores correspondentes, não afastam o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a revogação do mandato. 3. Em ação de arbitramento decorrente de resilição contratual, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, à luz dos critérios do art. 85 do CPC, quando inexistente proveito econômico mensurável.”

(...)

(N.U 1087843-06.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Portanto,
rejeito a preliminar
.

VOTO Preliminar de Deserção e do Pedido de Diferimento de Custas

A instituição financeira apelada argui, em sede de contrarrazões, a preliminar de deserção do recurso, por ausência de recolhimento do preparo. A sociedade apelante, em sua peça recursal, havia pleiteado o diferimento do pagamento para o final do processo, com base no artigo 82, § 3º, do Código de Processo Civil.

Contudo, em consulta aos autos, verifica-se que a sociedade apelante, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, promoveu o devido recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante anexado ao processo (ID. 344116889).

Dessa forma, a satisfação do requisito de admissibilidade esvazia completamente o objeto da preliminar arguida pela parte apelada. Com o pagamento efetuado, não há que se falar em deserção.

Pelo exposto, resta
prejudicada
a análise da preliminar de deserção, bem como do pleito de diferimento do pagamento formulado pela parte apelante, por perda superveniente de objeto.

VOTO mérito

No que diz respeito as alegadas
inadequação da via eleita
e
sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, JULGAMENTO EXTRA PETITA E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL SEM CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA. ARBITRAMENTO JUDICIAL CABÍVEL. VALOR FIXADO COM BASE EM CRITÉRIOS DE EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AMBAS AS APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação de arbitramento é cabível na hipótese em que o contrato não disciplina expressamente a remuneração em caso de rescisão unilateral.

5. Não houve julgamento extra petita, pois a sentença apenas supriu lacuna contratual, sem desconsiderar cláusulas pactuadas.

6. O valor da causa foi corretamente atribuído de forma estimativa, considerando a natureza do pedido.

7. Os honorários foram fixados com base na equidade, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, sendo compatíveis com os critérios legais e a atuação efetiva do escritório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas. Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: “1. É cabível o arbitramento judicial de honorários quando a rescisão unilateral do contrato não estiver expressamente prevista no ajuste. 2. A sentença que aplica critério equitativo diante de lacuna contratual não configura julgamento extra petita. 3. O valor da causa em ação de arbitramento de honorários pode ser estimado. 4. Os honorários arbitrados judicialmente devem observar a razoabilidade, proporcionalidade e critérios legais.”

(...)

(N.U 1085849-40.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n.
0629297-85.2018.8.04.0001, 0628979-73.2016.8.04.0001 e 0612841- 31.2016.8.04.0001.

O trabalho realizado está assim descrito no Id 341481363, pág. 10:

Processo n.
º
0629297-85.2018.8.04.0001
:

“O requerente atuou com o costumeiro zelo e dedicação, até o período de 18/12/2020 (data da revogação da procuração), na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de Flaviane Araújo de Deus, cujo valor da causa atualizado até 30/06/2025, perfaz o montante de R$ 28.236,25 (vinte e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Objeto da ação: Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, representado pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Cheque Especial PF n° 260/1030559, celebrado em 17/10/2016. Histórico do patrocínio da causa pelo autor: • 05/07/2018: O autor ajuizou a presente ação, instruindo-a com os documentos necessários para lastrear a pretensão inicial. • 07/08/2018: O juiz proferiu decisão interlocutória, determinando a citação do executado para pagar a dívida, as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados no patamar de 10% (dez por cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. • 11/09/2018: O autor foi intimado para promover o pagamento das custas processuais. • 16/10/2018: O autor efetuou o pagamento das custas processuais e requereu o prosseguimento do feito. • 21/01/2019: O Oficial de Justiça de posse do Mandado, certificou que não procedeu à citação, tendo em vista que não localizou a rua constante no mandado. • 22/01/2019: O autor foi intimado para manifestar-se acerca do Mandado/AR juntado aos autos sem cumprimento. • 29/01/2019: O autor informou novo endereço para citação e requereu o desentranhamento do mandado a ser cumprido pelo Oficial de justiça. • 20/02/2019: O autor foi intimado para promover o pagamento das custas processuais. • 12/03/2019: O autor juntou o comprovante de pagamento das custas processuais.

30/03/2019: O Oficial de Justiça certificou que não procedeu à citação, tendo em vista que não localizou o número nem a destinatária no endereço informado. • 01/04/2019: O autor foi intimado a se manifestar. • 16/04/2019: O autor informou novo endereço para citação e requereu o desentranhamento do mandado a ser cumprido pelo Oficial de justiça. • 24/04/2019: O autor foi intimado para promover o pagamento das custas processuais. • 06/05/2019: O autor juntou o comprovante de pagamento das custas processuais. • 01/06/2019: O Oficial de Justiça certificou que não procedeu à citação, uma vez que a destinatária não reside mais no endereço informado, certificou também que a não localização de bens para fins de arresto. • 04/07/2019: O autor foi intimado a se manifestar. • 15/07/2019: O autor requereu a consulta de endereço da executada por meio do sistema INFOJUD. • 15/08/2019: O juiz deferiu o pedido do autor e intimou o mesmo para promover o recolhimento das custas relativas à diligência. • 13/11/2019: O autor juntou comprovante do recolhimento da pesquisa solicitada. • 18/11/2019: O autor foi intimado da consulta de endereço foi realizada, contudo, o endereço informado já havia sido diligenciado. • 26/11/2019: O autor requereu a consulta de endereço da executada por meio do sistema BACENJUD. • 02/12/2019: O juiz deferiu o pedido do autor e intimou para promover o recolhimento das custas relativas à diligência. • 13/11/2019: O autor juntou comprovante do recolhimento da pesquisa solicitada. • 28/08/2020: A consulta de endereço foi realizada e intimado o autor para manifestar acerca do resultado da consulta de endereço realizada em sistema eletrônico conveniado. • 15/09/2020: O autor informou novo endereço para citação e requereu o desentranhamento do mandado. Por fim, em 19/11/2020, o banco notificou o requerente abruptamente da resilição contratual, inviabilizando o recebimento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, que não consistiram apenas em petições nos autos, mas acompanhamento do processo, registro em sistema interno, extirpando do requerente a possibilidade de remuneração pelo êxito da ação”

Processo n.
º
0628979-73.2016.8.04.0001
:

O requerente atuou com o costumeiro zelo e dedicação, até o período de 18/12/2020 (data da revogação da procuração), na Ação de Busca e Apreensão, promovida em desfavor de PROCOATING INDUSTRIAL DE LAMINADO DA AMAZONIA LTDA, cujo valor da causa atualizado até 30/06/2025, perfaz o montante de R$ 22.213,27 (vinte e dois mil, duzentos e treze reais e vinte e sete centavos).

Objeto da ação: Ação de Busca e Apreensão, representada pela Cédula de Crédito Bancário - BNDES - PSI - nº 215/750233, C/C n° 959-8, agência 3394, celebrada em data de 16.03.2010, com garantia de Alienação Fiduciária, do bem descrito abaixo: - 04 NIVELADORAS PARA DOCAS – MOD. NAS 60 2500NA MARCA SAUR – SOB A NOTA FISCAL Nº 000005271 EMITIDA PELA SAUR EQUIPAMENTOS S/A EM 09.04.2010. Histórico do patrocínio da causa pelo autor: • 29/08/2016: O autor ajuizou a presente ação, instruindo-a com os documentos necessários para lastrear a pretensão inicial. • 31/08/2016: O juiz determinou a emenda da petição inicial. • 19/09/2016: O autor foi intimado a emendar a petição inicial. • 26/09/2016: O autor apresentou emenda a petição inicial. • 06/10/2016: A executada peticionou informando que o crédito estava sujeito à recuperação judicial. • 26/10/2016: A executada peticionou novamente reiterando seus argumentos. • 29/11/2017: O autor foi intimado a se manifestar sobre a manifestação da parte requerida. • 04/12/2017: O autor apresentou manifestação discordando da petição do executado, tendo em vista se tratar de contrato firmado entre as partes com garantia real, que não se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial. • 21/09/2018: O autor foi intimado a manifestar interesse no prosseguimento do feito. • 26/09/2018: O autor reitera os pedidos da manifestação de da parte requerida.

01/03/2019: O juiz declara-se incompetente e determina a remessa dos autos ao juízo da 19ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho, onde tramita a recuperação judicial da requerida. • 02/04/2019: A sentença transitou em julgado. • 04/06/2019: O juiz declara-se suspeito e determina a remessa dos autos ao juízo da 20ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho. • 25/08/2020: Certificado a remessa dos autos ao Juízo da 20ª Vara. • 13/11/2020: O autor reiterou o pedido de prosseguimento do feito. • 03/12/2020: A parte requerida manifestou nos autos, pedindo a remessa do processo para o Juízo da Recuperação Judicial. Por fim, em 19/11/2020, o banco notificou o requerente abruptamente da resilição contratual, inviabilizando o recebimento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, que não consistiram apenas em petições nos autos, mas acompanhamento do processo, registro em sistema interno, extirpando do requerente a possibilidade de remuneração pelo êxito da ação.

Processo n.
º
0612841-31.2016.8.04.0001
:

“O requerente atuou com o costumeiro zelo e dedicação, até o período de 18/12/2020 (data da revogação da procuração), na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de NORTETEC CONSTRUÇÕES LTDA. ME e Outros, cujo valor da causa atualizado até 30/06/2025, perfaz o montante de R$ 128.859,77 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos).

Objeto da ação: Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro, n

. 351/009.308.726, C/C m
º
57784-7, ag
ê
ncia 3739-7, celebrada em data de 26.06.2015. A a
çã
o foi ajuizada em 23/04/2016 por outra banca de advogados.

Histórico do patrocínio da causa pelo autor: • 18/09/2019: O autor passou a atuar, anexando aos autos procuração. • 24/09/2019: O autor foi intimado da decisão interlocutória. • 04/10/2019: O autor requereu a juntada do comprovante do recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça. • 08/10/2019: O autor foi intimado a informar se havia interesse na expedição de Carta Precatória ou a indicar novo endereço pertencente a esta comarca, no prazo legal de 05 (cinco) dias. • 14/10/2019: O autor requereu a desconsideração do petitório de fls. 223 e que não tem interesse na expedição de Carta Precatória, requerendo a expedição de Carta Intimação com Aviso de Recebimento (AR), para fins de citação dos executados. • 16/10/2019: O autor foi intimado a complementar as custas postais. • 24/10/2019: O autor requereu a juntada do incluso comprovante de pagamento de custas. • 11/08/2020: O mandado de citação por hora certa foi expedido. • 04/09/2020: O autor requereu que fosse expedida Carta Precatória a ser cumprida pelo oficial de justiça. • 09/09/2020: O Juízo da Comarca de Boa Vista/RR certificou que o mandado de citação por hora certa não foi cumprido, pois o réu não foi localizado no endereço indicado. Nesse contexto, o autor realizou pesquisas de bens imóveis em cartório, pesquisas de veículos em plataformas particulares, pesquisas de endereços em sistemas próprios, expedição de ofícios para localização dos executados, juntada de diligências, recolhimento das custas processuais, manifestações, elaboração de cálculos e muitos outros atos. Por fim, em 19/11/2020, o banco notificou o requerente abruptamente da resilição contratual, inviabilizando o recebimento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, que não consistiram apenas em petições nos autos, mas acompanhamento do processo, registro em sistema interno, extirpando do requerente a possibilidade de remuneração pelo êxito da ação.”

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

(...)

(N.U 1075196-76.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

O valor definido na primeira instância é razoável e proporcional às circunstâncias da lide. Desse modo, não comporta alteração.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 341481384), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os recursos
. Majoro os honorários devidos pelo réu para R$1.700,00. Deixo de majorá-los no que concerne ao autor, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026